Tribunal: STJ
Processo: 0839872-54.2015.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2083538 - MS(2023/0231523-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ERNANDO DE FIGUEIREDO MENDES
ADVOGADOS
: GUILHERME FERREIRA DE BRITO - MS009982
HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
AGRAVADO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MS015155
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO
JURISDICIONAL
COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
CPC. CABIMENTO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do artigo
1.021, § 4o, do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ee95c2d1-5add-4392-85b2-ed9313c7bdd7

Documento eletrônico VDA56116612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ee95c2d1-5add-4392-85b2-ed9313c7bdd7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2083538 - MS(2023/0231523-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ERNANDO DE FIGUEIREDO MENDES
ADVOGADOS
: GUILHERME FERREIRA DE BRITO - MS009982
HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
AGRAVADO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MS015155
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO
JURISDICIONAL
COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
CPC. CABIMENTO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do artigo
1.021, § 4o, do CPC.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ERNANDO DE FIGUEIREDO
MENDES contra acórdão proferido pela Terceira Turma deste Tribunal que apreciou
recurso especial interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL assim
ementado (fl. 915):
Documento eletrônico VDA55737003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: 553475f2-816e-4ae9-ac38-32374ac95dd2

"EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ
PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA -
RECEBIMENTO DO PERCENTUAL DO CAPITAL
SEGURADO PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA -
POSSIBILIDADE
-
TABELA
EXPRESSAMENTE
PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se no
contrato de seguro de vida em grupo há expressa previsão
de que no caso de acometimento de lesão parcial
permanente do beneficiário o capital segurado será
proporcional à lesão sofrida em conformidade com os
percentuais trazidos na tabela nele prevista, não faz jus o
segurado ao recebimento do valor integral, previsto para os
casos mais graves de morte, invalidez por doença funcional
e invalidez permanente total."

Os embargos de declaração opostos pelo ora agravado (fls. 958-968) e
pelos agravantes (fls. 969-980 e 981-982) foram acolhidos em parte, estando assim
ementados (fls. 1028-1029):
"EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. RISCO NÃO COBERTO PELA
APÓLICE – REDISCUSSÃO. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
OMISSÃO
INEXISTENTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO SANADO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
PREQUESTIONAMENTO
–
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS – NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO.
Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o
julgado e afastar os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material porventura existentes. Os
embargos de declaração não podem ser utilizados para a
rediscussão de matéria. Quando a matéria devolvida no
recurso é suficientemente analisada, inexiste violação aos
dispositivos legais apontados, ainda que não citados
expressamente no acórdão. Havendo alteração do julgado,
inverte-se o ônus da sucumbência com a fixação de
honorários sucumbenciais. Bradesco Vida e Previdência S.
A.
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. RISCO NÃO COBERTO PELA
APÓLICE
–
REDISCUSSÃO.
COSSEGURO
–
INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
OMISSÃO
INEXISTENTE.
PREQUESTIONAMENTO
–
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS – NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
REJEITADO.
Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o
julgado e afastar os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material porventura existentes. Os
embargos de declaração não podem ser utilizados para a
rediscussão de matéria. Quando a matéria devolvida no
Documento eletrônico VDA55737003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: 553475f2-816e-4ae9-ac38-32374ac95dd2

recurso é suficientemente analisada, inexiste violação aos
dispositivos legais apontados, ainda que não citados
expressamente no acórdão. Analisar as questões
levantadas, fere os princípios dispositivo da concentração e
da eventualidade, implicando, outrossim em inovação da
lide em sede recursal, o que é vedado pelo sistema
processual e, em especial, pelo aparato recursal em razão
do efeito devolutivo. Recurso de Ernando de Figueiredo
Mendes
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
OMISSÃO
INEXISTENTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO SANADO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
RECURSO
PARCIALMENTE ACOLHIDO.
Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o
julgado e afastar os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material porventura existentes. Os
embargos de declaração não podem ser utilizados para a
rediscussão de matéria. Havendo alteração do julgado,
inverte-se o ônus da sucumbência com a fixação de
honorários sucumbenciais."

O acórdão agravado deu provimento ao recurso especial do agravado nos
termos da seguinte ementa (fl. 1159):

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.
COBERTURA
POR
INVALIDEZ
PERMANENTE
POR
ACIDENTE
(IPA).
INCAPACIDADE
LABORAL.
EQUIPARAÇÃO
A
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
DESCABIMENTO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
1. Observa-se que a lide foi solucionada em conformidade
com o que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que
o acórdão recorrido está com fundamentação suficiente,
inexistindo omissão ou contradição, sem violação do
do CPC.
art. 1.022
2. O Tribunal de origem deu provimento à apelação do
autor para determinar o pagamento do seguro coletivo
amparado na alegação de que a incapacidade laboral se
equipara ao acidente de trabalho, hipótese prevista na
apólice para pagamento do seguro. O entendimento de
origem não encontra amparo na reiterada jurisprudência do
STJ, firmada na inviabilidade de interpretação extensiva
das cláusulas do seguro.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, nos contratos de seguro de vida em grupo,
diante da necessidade de interpretação restritiva das
cláusulas do seguro, é inviável a equiparação entre doença
profissional e acidente de trabalho, para recebimento de
indenização securitária, notadamente quando há exclusão
de cobertura da invalidez parcial por doença laboral [...]"
Documento eletrônico VDA55737003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: 553475f2-816e-4ae9-ac38-32374ac95dd2

(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.646.012/MS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
16/10/2024)
Recurso especial provido.
Aduz o agravante que a equiparação de doença ocupacional é possível, devida
e legal, mostrando-se abusiva a cláusula securitária que exclui tal risco, violando, desta
forma, o disposto no
IV e § 1o e incisos e no
§ 4o do CDC.
art. 51,
art. 54,
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se o
presente agravo à apreciação da Turma.
As agravadas apresentaram contrarrazões às fls. 1198-1214 e 1215-1223.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que é
inadmissível a interposição de agravo interno contra provimento jurisdicional colegiado,
ficando, ainda, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro (AgRg no AgRg nos EAg n.
Corte Especial, DJe
1.240.495/MS,
de
.
18/2/2013)
Nesse sentido, guardados os contornos fáticos próprios de cada situação, os
seguintes precedentes desta Corte Superior: AgRg nos EDcl no AgRg nos
Corte Especial, DJe de
AgInt na Rcl n.
EREsp n. 1.374.714/RN,
23/5/2019;
40.162/MG,
Segunda Seção, DJe de
AgInt no AgInt no
Terceira
7/4/2021;
AREsp n. 1.286.432/SP,
Turma, DJe de
e AgInt no AgInt no
Quarta Turma,
27/3/2019;
AREsp n. 1.433.986/SP,
DJe de 18/5/2020.
No mesmo sentido invoco ainda o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
PROVIMENTO
JURISDICIONAL
COLEGIADO.
INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o,
DO CPC. CABIMENTO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra
acórdão, revelando-se, ademais, impossibilitada a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro. Precedentes.
Agravo interno no recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do
CPC.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.037.195/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026,
DJEN de
)
5/3/2026.

Documento eletrônico VDA55737003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: 553475f2-816e-4ae9-ac38-32374ac95dd2

Ante o exposto, não conheço do agravo interno e, ainda, sendo unânime o
julgamento e considerando o valor da causa (fl. 13), aplica-se multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.021, § 4o, CPC.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55737003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:45
Código de Controle do Documento: 553475f2-816e-4ae9-ac38-32374ac95dd2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.083.538 / MS
Número Registro: 2023/0231523-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08398725420158120001
0839872542015812000150000
0839872542015812000150003
8398725420158120001 839872542015812000150000 839872542015812000150003
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MS015155
RECORRIDO
: ERNANDO DE FIGUEIREDO MENDES
ADVOGADOS
: GUILHERME FERREIRA DE BRITO - MS009982
HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERNANDO DE FIGUEIREDO MENDES
Documento eletrônico VDA56079628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:48
Código de Controle do Documento: bb12de1c-0296-414f-abb1-d4bd3ccf4bf0

ADVOGADOS : GUILHERME FERREIRA DE BRITO - MS009982
HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
AGRAVADO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MS015155
INTERES.
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:48
Código de Controle do Documento: bb12de1c-0296-414f-abb1-d4bd3ccf4bf0